Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS COM MÃE ENFERMA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na alegada imprescindibilidade do apenado aos cuidados de sua mãe doente. A Defesa requereu a concessão definitiva do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto que alega ser imprescindível aos cuidados da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é restrita a casos em regime aberto, sendo possível sua aplicação a regimes mais gravosos, excepcionalmente, mediante demonstração inequívoca da imprescindibilidade do sentenciado aos cuidados familiares.
4. No caso, não se verifica a imprescindibilidade exigida para a concessão excepcional da prisão domiciliar a quem cumpre pena em regime fechado, porquanto não restou comprovada nos autos a vulnerabilidade da genitora, tampouco que o apenado é o único familiar capaz de prestar assistência.
5. Pedidos de nova avaliação psicossocial e reavaliação da regressão de regime precisam ser requeridos primeiro no Juízo das Execuções a fim de evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CP.

Jurisprudência relevante citada: acórdão 2006899, 0716341-20.2025.8.07.0000, relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a turma criminal, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no dje: 13/06/2025; acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 2a turma criminal, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no dje: 30/09/2024